Tribunal: TJPA
Processo: 0809642-74.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809642-74.2017.8.14.0301

APELANTE: ROSIVALDO RAMOS MENDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão.

III- O embargante suscita a nulidade do acórdão em razão de não ter sido intimado para apresentação das contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo Ministério Público.

IV- Todavia, a certidão expedida pela Secretaria de 1º grau atesta que o embargante fora devidamente cientificado do ato ordinatório, apontando a data em que a Procuradoria registrou ciência, bem como a data em que expirou o prazo para apresentar manifestação.

V- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID nº 8636283, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 8698775), o embargante aduz que há um óbice intransponível à manutenção do acordão embargado na medida em que, interpostas as apelações, o Estado do Pará não foi intimado para a apresentação de contrarrazões, tratando-se de defeito gravíssimo que gera a nulidade absoluta da decisão, eis que o requerido não teve a oportunidade de trazer aos autos suas razões.

Caso não se entenda pela nulidade da decisão, requer que seja apontada a ocasião em que foi intimado para apresentar as contrarrazões recursais ou, de que outra forma tenha sido garantida a aplicação do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que traria aos autos a aplicabilidade da prescrição, além de outras questões, tal como foram deduzidas em sede de contestação.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de declarar nulo o acórdão embargado e oportunizar a apresentação de defesa por parte do Ente Estatal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. nº 9363269).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante suscita a nulidade do acórdão em razão de não ter sido intimado para apresentação das contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo Ministério Público, apontando defeito gravíssimo, que importa na ausência de instalação do contraditório, a desafiar a nulidade absoluta da decisão.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Após a interposição dos embargos de declaração (id. nº 8698775) e apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público (id. nº 9363269), determinei que a Secretaria de 1º grau certificasse se houve a devida intimação do Estado do Pará para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo Ministério Público, conforme despacho de id. nº 10040512.

Em cumprimento à determinação, a Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Capital certificou que o ora embargante fora devidamente cientificado para apresentação das contrarrazões, apontando a data em que a Procuradoria registrou ciência do ato, bem como a data em que expirou o prazo para apresentar manifestação, juntando o print da aba “expediente” do PJE, conforme certidão de id. nº 10631072.

A certidão foi lavrada nos seguintes termos:

“CERTIFICO
, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, e em cumprimento ao determinado pelo despacho de ID 68485119, que o apelado Estado do Pará foi cientificado do ato ordinatório, para apresentação de contrarrazões aos recursos apresentados pelo autor e pelo Ministério Público, via expedição eletrônica do sistema PJE, em 17/04/2020. De modo que a procuradoria estadual registrou ciência do referido ato apenas em 27/04/2020 e o ente estatal teve o prazo de 30 dias para apresentar manifestação expirado em 24/07/2020, conforme se depreende do print da aba "expedientes", que segue anexo a esta certidão. O referido é verdade e dou fé.

Belém - PA, 11 de agosto de 2022.

MILLENA PINTO DA COSTA

SERVIDOR(A) DA UPJ

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. (Provimento 006/2006 – CRMB, art. 1º, §3º)”

Dessa forma, considerando o teor da certidão supra, não prosperam os argumentos do embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
26
de
setembro
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/10/2022